Tribunal: TJSP
Processo: 2039202-23.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Pretensão à reforma de decisão que indeferiu a instauração de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com relação à uma empresa do suposto grupo familiar e de sócio comum entre as empresas, bem como, indeferiu arresto cautelar, nos termos do art. 301, do CPC – Decisão parcialmente reformada para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Pretensão à reforma de decisão que indeferiu a instauração de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com relação à uma empresa do suposto grupo familiar e de sócio comum entre as empresas, bem como, indeferiu arresto cautelar, nos termos do art. 301, do CPC – Decisão parcialmente reformada para deferir a inclusão no polo passivo do sócio Francisco Roberto Franco Canedo Junior, sócio da empresa Relifa Assessoria Comercial e Industria Ltda, cuja desconsideração da personalidade jurídica foi deferida na decisão agravada – Arresto cautelar deferido.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039202-23.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTILHAS
EMBALAGENS EDITORA E GRÁFICA LTDA, são agravados RELIFA ASSESSORIA
COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA, FIBRAS FORM FORMULARIOS CONTINUOS
LTDA, FRANCISCO ROBERTO FRANCO CANEDO JUNIOR e JOSÉ DA SILVA
BOJIKIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039202-23.2018.8.26.0000 -Voto no 10439
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10439
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2039202-23.2018.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL / FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA
E GRÁFICA LTDA
AGRAVADOS: RELIFA ASSESSORIA COMERCIAL
E
INDÚSTRIA
LTDA;
FIBRAS
FORM
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA; FRANCISCO
ROBERTO FRANCO CANEDO JUNIOR; JOSÉ DA
SILVA BOJIKIAN
INTERESSADO:
RHEMAX
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS DE VENDAS E PÓS VENDAS LTDA
JUÍZA PROLATORA: PAULA DA ROCHA E SILVA
FORMOSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Pretensão à reforma de decisão que
indeferiu a instauração de incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica com relação à uma empresa do suposto
grupo familiar e de sócio comum entre as empresas, bem como,
indeferiu arresto cautelar, nos termos do art. 301, do CPC
Decisão parcialmente reformada para deferir a inclusão no polo
passivo do sócio Francisco Roberto Franco Canedo Junior, sócio
da empresa Relifa Assessoria Comercial e Industria Ltda, cuja
desconsideração da personalidade jurídica foi deferida na decisão
agravada Arresto cautelar deferido.
Recurso provido em parte.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão contra decisão que deferiu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor
de RELIFA ASSESSORIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039202-23.2018.8.26.0000 -Voto no 10439
3
e JOSÉ DA SILVA BOJIKIAN e indeferiu a inclusão da empresa
FIBRAS FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA e
Francisco Roberto Canedo Júnior no presente incidente, por não
integrarem o quadro societário da empresa cuja personalidade se
pretende desconsiderar.; bem como, indeferiu o pedido de arresto
cautelar (art. 301, CPC).
Alega o Agravante que há indícios de
fraude e formação de grupo econômico familiar, utilizado pelos
sócios como escudo para não pagar as dívidas.
Aduz que após anos de pesquisas e
diligências para localização de bens da empresa RHEMAX, sem
êxito, foi descoberta a existência de um grupo econômico familiar,
constituído com o claro propósito de fraudar os credores da referida
empresa, ora interessada,, em razão das inúmeras manobras
praticadas de modo deliberado, motivo pelo qual é o arresto é
medida que se impõe em sede de tutela antecipada.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo (fls. 543).
Não houve oposição ao julgamento
virtual (fls. 550).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Pretende o agravante a inclusão de FIBRAS FORM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039202-23.2018.8.26.0000 -Voto no 10439
4
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA e do sócio Francisco
Roberto Franco Canedo Junior no polo passivo da demanda, sob o
argumento de que Francisco é atual sócio das empresas Relifa
Assessoria Comercial e Indústria Ltda e Fibras Form Formulários
Contínuos Ltda, além de já ter sido sócio da empresa RHEMAX,
no período de 20/09/2004 até 31/03/2006.
De fato, conforme pode-se apurar da Ficha Cadastral Completa
emitida pela Jucesp às fls. 65/66, o sr. Francisco Roberto Franco
Canedo Junior compõe o quadro societário da empresa Relifa
Consultoria e Comércio de Papel Material de Informática e de
Escritório Ltda, de modo que deve ser incluído no polo passivo da
demanda.
Note-se que, tendo sido deferido o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica apresentado em favor da empresa Relifa
Consultoria e Comércio de Papel Material de Informática e de
Escritório Ltda, o mesmo deve-se dar com relação ao seu sócio
Francisco Roberto Franco Canedo Junior, por ser o sócio
administrador.
Ainda que referida pessoa tenha também sido sócio da empresa
RHEMAX, e, posteriormente tenha se retirado do quadro societário
da referida empresa em 31/03/2006, ele compõe o quadro da outra
empresa, Relifa, cuja desconsideração foi acatada.
Tal pedido não pode prosperar, entretando, com relação à Fibras
Form Formulários Contínuos Ltda, porque, quanto a esta terceira
empresa, não se verifica os requisitos autorizadores, como por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039202-23.2018.8.26.0000 -Voto no 10439
5
exemplo, a identidade de quadro societário, como bem decidiu o
Magistrado a quo.
Quanto ao arresto prévio dos bens de todos os agravados, concluo
que, após a realização de diversas diligências providenciadas pelo
Agravante, não foram encontrados bens em nome da empresa
Rhemax.
Tal fato, associado ao encerramento das atividades da empresa
RHEMAX no endereço de registro (endereço constante da Junta
Comercial do Estado de São Paulo), serve de indícios, ao menos,
em juízo de cognição sumária, não exauriente, da ocorrência de
abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
Assim, defiro o pedido de arresto de ativos financeiros existentes
em nome dos agravados, até o valor da dívida aqui perseguida.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para deferir a inclusão de Francisco Roberto Franco
Canedo Junior no incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica e deferir o arresto cautelar pretendido.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora